Tribunal: STJ
Processo: 0800745-83.2018.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882707 - AL
(2025/0088807-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: C F A
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA51223984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d7509b8f-6377-4394-87ee-9d84560e2e67

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d7509b8f-6377-4394-87ee-9d84560e2e67

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882707 - AL (2025
/0088807-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: C F A
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 646-651):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não se aplica o Tema n. 339 do STF,
porquanto o acórdão recorrido teria sido fundamentado de forma genérica e
vaga, limitando-se a transcrever a decisão agravada, para ao final negar-lhe
provimento.
Defende a não incidência do Tema n. 181, uma vez que no recurso
extraordinário, segundo alega, "o que se busca no recurso não é tratar das
questões de admissibilidade recursal, mas tão somente levar à cognição desta
Egrégia Corte Superior a ilegalidade dos fundamentos – ou ausências deles –
utilizados no Acórdão combatido".
Afirma que "[l]imitar a sua utilização de forma desenfreada e genérica
é limitar o acesso à justiça e violar o direito de petição, garantias constitucionais
previstas no art. 5o, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal"
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 602-603):
A irresignação não prospera.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos expostos no agravo em recurso
especial, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as
conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

No caso, a decisão agravada assim consignou:

O agravo deve ser conhecido, pois ataca especificamente
os fundamentos da decisão agravada e foi interposto no
prazo legal.
No entanto, o recurso especial padece de óbice
insuperável à sua admissibilidade.
Na origem, o agravante foi condenado pela prática dos
crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra
a vítima E. S. N. e de assédio sexual (art. 216-A, § 2o, do
CP) contra a vítima A. L. N.
Em seu recurso especial, o agravante sustenta violação
aos arts. 155 e 386, III e VII, do CPP, bem como ao art. 71
do CP. Alega, em síntese, insuficiência probatória para a
condenação pelo crime de assédio sexual, por ausência de
provas produzidas em juízo, e pede o afastamento da
continuidade delitiva por entender que o segundo ato de
abuso contra E. S. N. não foi testemunhado.
De fato, conforme apontado na decisão agravada, a
pretensão recursal demanda inevitável reexame de provas,
vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
A análise da suficiência probatória e da ocorrência de mais
de um ato delitivo para fins de continuidade delitiva são
questões que exigem incursão profunda no conjunto fático-
probatório, inviável em sede de recurso especial.
Ademais, extrai-se do acórdão que a condenação está
fundamentada no depoimento da vítima E. S. N., prestado
em juízo e corroborado por testemunha presencial, além
de outras provas produzidas durante a instrução
processual.
Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a vítima E.
S. N. afirmou em juízo que o réu teria passado a mão em
seus seios, coxa e língua na orelha, tendo a testemunha
confirmado ter presenciado alguns dos atos libidinosos
praticados pelo réu. Em relação à vítima A. L. N., embora
as instâncias de origem tenham consignado que não foi
possível ouvi-la em juízo, o tribunal considerou suficientes
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

os elementos probatórios para a condenação pelo crime de
assédio sexual, conforme se extrai do seguinte trecho da
sentença transcrito pelo acórdão recorrido (fl. 344):

De outro giro, no que tange à ofendida [A. L. N.], esta
contava à época com mais de 14 anos de idade, de
modo que a configuração do delito de estupro
depende da comprovação de que houve emprego de
violência ou grave ameaça por parte do agente. Na
hipótese em deslinde, contudo, tal elemento não
restou suficientemente caracterizado claramente na
denúncia ou demonstrado durante a instrução, uma
vez que não foi possível a colheita de seu
depoimento em juízo e as testemunhas ouvidas ou
negaram ter presenciado atos libidinosos em face
dela, como [E. S. N.], ou afirmaram, de forma
genérica, sem precisar as circunstâncias em que
teriam ocorrido e descrever a violência ou a grave
ameaça empregados na prática do ato. Destaco,
entretanto, que valendo-me do instituto da emendatio
libelli, os fatos narrados na inicial acusatória, no
sentido de que "desde o começo do ano o professor
gostava de falar na sala de aula sobre sexo,
aconselhava as alunas que a virgindade não era
"nada de mais" e incentivava que elas fossem a sua
residência para realizarem seu primeiro ato sexual"
(fl. 2) e que falava para [A. L. N.]" sobre as suas
partes sexuais, bem como que gostaria de tirar a
virgindade das alunas, comentando que "chupava as
mulheres de forma diferente". Além de que ficava
chamando ela para ir a casa dele e dizia que tinha
uma praia deserta onde ele poderia tirar fotos sexuais
dela" (fl.3), permitem imputar ao acusado, em relação
à [A. L. N.], o delito de assédio sexual majorado pela
idade da vítima, conduta claramente descrita na
denúncia e tipificada no artigo 216-A, §2o, do CPB,
que dispõe: [...].

Quanto à continuidade delitiva, a sentença aumentou a
pena do crime de estupro de vulnerável em 1/6,
considerando que os abusos sexuais foram praticados
contra a vítima por pelo menos duas vezes e, em
condições de tempo, lugar e maneira de execução
semelhantes (fl. 214). Sobre o tema, o acórdão recorrido
assentou que a própria vítima E. S. N. relatou:
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

Com efeito, a vítima afirmou: "que foi tocada na
mama, na coxa, quase indo pra parte íntima, no
ouvido e ele ficava alisando demais; que o toque
aconteceu umas duas ou três vezes porque a
depoente se esquivava" (retirado da sentença de fls.
198/218). Vê-se que o juiz singular ponderou os fatos
narrados pela vítima e considerou, acertadamente, a
incidência da continuidade delitiva por dois atos
realizados.

Logo, para alterar tais conclusões e acolher a tese
defensiva, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do recurso
especial, conforme já mencionado. Por sua vez, a
exasperação da pena na fração de 1/6 pela continuidade
delitiva, tendo o acusado praticado dois crimes, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte (nesse
sentido: AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
1/9/2023
Não se trata, no caso, de mera valoração jurídica de fatos
incontroversos, como alega o agravante, mas de
verdadeira pretensão de reexame de provas para chegar a
conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias
ordinárias, o que não se admite.

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos
fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa
daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida,
sua manutenção revela-se adequada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

Quanto ao mais, c
3.
omo demonstrado na decisão agravada, a Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental
interposto pelo ora recorrente ao entendimento de que o acolhimento das
razões apresentadas no recurso especial demandariam o reexame das
circunstâncias fáticas apresentadas no acórdão do Tribunal de origem, o que
impede o conhecimento do mérito do recurso em virtude da incidência da

Súmula 7/STJ.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário, tal como
a apontada vulneração ao art. 5o, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição
Federal, demandaria, necessariamente, a superação do não conhecimento e a
rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a
apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que
não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:23
Código de Controle do Documento: 7b0515e7-c7c1-4b9e-a7df-3cde48983d77

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.882.707 / AL
Número Registro: 2025/0088807-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007458320188020001 8007458320188020001
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F A
ADVOGADO : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C F A
ADVOGADO : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA51210225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: d4bf545a-8034-42da-b480-6d62c952c76e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: d4bf545a-8034-42da-b480-6d62c952c76e